Tribunal: TJDFT
Processo: 0749097-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, a parte autora (agravado) apresentou documentos que comprometem à concessão do aludido benefício à parte ré (agravante), entre eles, a realização de transferências imobiliárias de expressivo valor econômico por parte da recorrente.
III. No mais, as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o “mínimo existencial” de quem procura o serviço judiciário local.
IV. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.